Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-53.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos.
2. Não é possível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando o contexto fático delineado revela grave ameaça, suficiente para causar temor e intimidação à vítima, tolhendo a sua capacidade de reação e assegurando maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante do emprego de grave ameaça contra pessoa (art. 44, I, do CP).
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.